Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-56.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSTER DE FAZER COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Banco executado contra decisão que aplicou a sua pessoa multa, referente a condenação em astreintes, no valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), em razão de descumprimento de obrigação de não fazer cobranças, seja por telefonemas ou mensagens de texto, diretamente ou por empresa interposta sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por cada cobrança indevida.

2. Em seu recurso inominado, a parte executada alega que a parte exequente não comprovou que todas as ligações recebidas foram feitas pela parte executada. Informa que das 42 (quarenta e duas ligações), apenas 9 (nove) restaram demonstradas que partiram de empresa contratada pelo Banco. Requereu a reforma da decisão recorrida. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é exatamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente.

4. Com relação ao recurso nada deve ser provido. A parte autora demonstrou, na resposta à impugnação, que tanto a empresa CRC como o número que originou as chamadas estão divulgados no portal do Banco Bradesco na internet (ID. Num. 17987567). Neste caso, era a parte executada quem deveria ter provado que os números que ligaram para a parte exequente não eram os números da empresa de cobrança. Tal prova poderia ter sido constituída apresentando a relação de todos os telefones vinculados as empresas por ela contratadas, pois sabe-se que essas empresas dispõem de diversas máscaras de números vinculadas a uma linha principal desconhecida do consumidor e não raras as vezes, quando se retorna a ligação, a gravação é de número inexistente e etc.

5. Restou demonstrada a desídia do Banco ou, talvez, até a má-fé, que aguardou quase três anos do arquivamento do processo, ocorrido em 19/09/2017 (ID. 17987500 – Pág. 1), para retornar as insistentes cobranças que já haviam sido consideradas indevidas.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte exequente, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.